Tribunal: TJDFT
Processo: 0753171-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0753171-58.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO VIEIRA DE LIMA PACIENTE: GALILEU VASCONCELOS MENDES RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de GALILEU VASCONCELOS MENDES, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia, DF, perante o qual responde ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Carmelita Brasil (ID 22422326). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator